Tribunal: TCU
Processo: 002.047/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Eliezer Negri contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Eliezer Negri contra o Acórdão 3.957/2025, retificado pelos Acórdãos 6.543 e 6.919/2025, todos da 1a Câmara, que considerou ilegal o ato de reforma do recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele negar provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.